Tribunal: CARF
Processo: 18470.728524/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728524/2012-30
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.608 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E DALMIR PEREIRA BARBOSA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza/causa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AGRAVAMENTO DA MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de voto, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe
deram provimento parcial. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728524/2012-30
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada em relação aos
exercícios 2007 e 2008. Foram aplicadas, sobre a multa de oficio, a qualificadora e majoração
previstas, respectivamente, nos §§ 1o e 2o do artigo 44 da Lei 9.430/96, resultando no percentual
de 225%.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fl. 202/206.
Impugnado o lançamento às fls. 239/291, a DRJ no Rio de Janeiro-I/RJ julgou-o
procedente em parte às fls. 723/738, para afastar da base de cálculo apurada, os créditos
provenientes de contas do próprio autuado, além de afastar a qualificadora da multa de oficio.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 743/777, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, deu-lhe provimento parcial para afastar a majoração/agravamento da multa, por meio do
acórdão 2401-005.885 - fls. 785/800.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 802/812,
pugnando ao final, fosse reformado o acórdão recorrido, no sentido de restabelecer o
agravamento da multa de ofício.
Em 27/5/19 - às fls. 815/825 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “possibilidade de agravamento da multa de
ofício, por falta de atendimento à intimação, nos casos de autuação com base no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 5/3/20 (tela de consulta ao sitio dos Correios à fl. 831), o sujeito passivo
apresentou “CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL CUMULADA COM RECURSO ESPECIAL DA EXIGÊNCIA
MANTIDA” em 20/3/20, consoante sugere o envelope de postagem de fl. 858.
Em suas contrarrazões, postulou pela manutenção do recorrido, na parte que foi
objeto do recurso da União.
Em 8/3/2021 - às fls. 866/874 – foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse reexaminada a matéria “manutenção da exigência pautada na presunção de
omissão de receita prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sobre depósitos cuja origem
restou comprovada documentalmente pelo recorrente”.
Intimada do recurso do autuado, bem como do despacho que lhe dera seguimento
em 25/4/2021 (processo movimentado em 26/3/21 – fl.875), a União apresentou contrarrazões
tempestivas em 30/3/21, às fls. 876/883, pleiteando o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo (processo movimentado
em 9/1/19 – fl. 801 e recurso apresentado em 22/1/19 – fl. 813). Preenchidos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 5/3/20 (fl.
831) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 20/3/20 (fl. 860). Preenchidos os
demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso da União teve seu seguimento admitido para que
fosse rediscutida a matéria “possibilidade de agravamento da multa de ofício, por falta de
atendimento à intimação, nos casos de autuação com base no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.”; e o do sujeito passivo, quanto à matéria “manutenção da exigência pautada na
presunção de omissão de receita prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sobre
depósitos cuja origem restou comprovada documentalmente pelo recorrente”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os
quais o titular não comprove a origem dos recursos.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS SOLICITADOS EM INTIMAÇÃO FISCAL.
O agravamento da penalidade em 50%, previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, deve ser aplicado apenas nos casos em que o contribuinte deixa de
atender à intimação do Fisco para prestar esclarecimentos, não se aplicando ao caso em
que o contribuinte apenas deixar de entregar documentos acerca dos quais foi intimado
a apresentar e que, inclusive, representam o cerne da acusação fiscal acerca da omissão
de rendimentos.
A consequência da falta de apresentação mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos utilizados nos depósitos efetuados nas contas correntes do
contribuinte autuado é o próprio lançamento da infração acerca da omissão de
rendimentos, com a consequente imposição da multa de ofício, conforme o caso, não
podendo ensejar a majoração da multa de ofício em 50%, nos termos do inciso I, do §
2°, do art. 44, da Lei n° 9.430/1996.
No caso dos autos, a falta de apresentação dos referidos documentos já resultou no
lançamento da omissão de rendimentos, não podendo motivar, também, o agravamento
da multa, o que impõe o seu restabelecimento ao percentual de 75%.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e
afastar a decadência. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir o agravamento da multa, reduzindo-a para 75%. Vencidos os
conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e
Marialva de Castro Calabrich Schlucking que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

Passo à análise dos méritos recursais.
Recurso do Sujeito Passivo. Manutenção da exigência pautada na presunção de omissão de
receita prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sobre depósitos cuja origem restou
comprovada documentalmente pelo recorrente.
Do mérito.
Nesse ponto, analisando o mérito, assentou o colegiado recorrido que “O fato dos
créditos se referirem a depósitos identificados, como alega o recorrente, não afasta a presunção
de que ocorreu o fato gerador.” E prosseguiu: “Depositante identificado não é suficiente para
afirmar que o valor depositado não é rendimento tributável ou que já sofreu tributação. Deveria
ser comprovado a que se refere o depósito, para que fosse confirmado que se trata de
rendimento tributável ou não. Uma vez não comprovado o motivo do depósito, presume-se como
rendimento tributável nos termos da lei”.
Na sequência, após citar alguns dispositivos legais, ainda asseverou que “Sendo
assim, não podem ser aceitos os esclarecimentos do contribuinte sobre valores recebidos
genericamente em montantes integrais. O que foi solicitado foi a demonstração de cada depósito
efetuado em suas contas, o que não foi atendido.”
Por sua vez, o recorrente traz uma série de argumentos acerca da “comprovação
da origem dos recursos”, indicando os acórdãos de no 106-17264 e 104-20448 como
demonstrativo da controvérsia jurisprudencial.
Destaque-se que além do ponto relativo ao entendimento vazado pelo acórdão
recorrido no que toca à temática da identificação do depositante, o recorrente procurou, em
verdade, fosse promovida – em sede de cognição restrita - nova valoração dos
documentos/esclarecimentos apresentados. Vale dizer, pretendeu o recorrente, a essa altura,
fossem também reavaliadas as provas e esclarecimentos apresentados com o fito de ter por
comprovadas as origens dos créditos em suas contas. Confira-se alguns fragmentos do recurso:
Além dos esclarecimentos acerca da origem dos depósitos bancários, a Recorrente
carreou aos autos inúmeros documentos, aí incluídos cópias das declarações de
rendimentos pagos fornecidas pelas fontes pagadoras, recibos, e cópias das DIRPF dos
exercícios fiscalizados, anexados por ocasião da resposta ao Termo de Intimação Fiscal,
com vistas a comprovar que os créditos bancários e o acréscimo patrimonial ocorridos
nos anos-calendários de 2006 e 2007 tiveram sua origem nos recebimentos acima
identificados.
[...]
Vê-se, assim, que os recursos disponíveis, apurados a partir dos documentos
comprobatórios fornecidos pelo Recorrente dos rendimentos tributados, isentos e
tributados exclusivamente na fonte, por ele auferidos e declarados e declarados no ano-
calendário de 2007, são mais que suficientes para justificar os depósitos autuados, fato
que faz quedar por terra a acusada omissão de rendimentos e o crédito tributário dela
resultante.
Repise-se que a 1a instância, julgando a impugnação, afastou a tese de que a
origem estaria comprovada nos rendimentos declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF.
Veja-se:
Quanto à alegação de que os créditos bancários teriam origem em rendimentos
declarados, no que diz respeito ao fato gerador ocorrido em 31/12/2007, o que estaria
corroborado pelo demonstrativo de variação patrimonial elaborado pela fiscalização (fls.
224/225), essa tese não merece acolhida. Conforme já explicitado nesse voto, não
houve a comprovação dos créditos bancários em referência, de forma
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

individualizada, nos termos do § 3o do art. 42 Lei no 9.430, de 1996. Do exposto,
rejeita-se essa tese.
Quanto à alegação de que parte dos débitos declarados teria origem demonstrada
no próprio histórico da operação, aquela autoridade julgadora, após diligência fiscal, expurgou
do lançamentos, os créditos bancários que tiveram origem nas contas bancárias ou de
investimento do próprio sujeito passivo.
Em seu apelo especial, que traz inclusive questões relativas a ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL, o recorrente insiste na comprovação dos seguintes depósitos, com base nos
seguintes argumentos ora sintetizados:
 120.000,00 – Rendimento tributável recebido da pessoa jurídica Areal Cred
Fomento Mercantil;
 499.704,57 – rendimentos isentos e não tributáveis, especificamente prêmios
turfísticos no valor de 467.491,23 e rendimentos isentos e não tributáveis,
especificamente provenientes de aposentadora ou reforma percebidos por
portador de doença grave, na monta de 32.234,34;
 2.764,23, rendimento tributado exclusivo na fonte – 13o salário;
 5.731,29 – rendimentos de aplicação financeira;
 260.626,92 – prêmio turfístico, conforme informe de rendimentos do Jockey
Club.
Todavia, o despacho de prévia admissibilidade, ao comparar a decisão recorrida
com os acórdãos paradigmáticos e afastar a utilidade do paradigma 106-17264, bem extraiu a
divergência jurisprudencial nos seguintes termos, em relação ao paradigma de no 104-20448:
Resta assim configurada a divergência jurisprudencial, que visa a determinar qual a
interpretação a ser dada à expressão “origem não comprovada”.
Perceba-se que a delimitação da divergência foi assim caracterizada:
Verifica-se, no confronto do trecho do acórdão recorrido com as ementas dos
paradigmas que o recorrente pretende rediscutir o entendimento que se dá à expressão
“origem” dos depósitos bancários. De acordo com o acórdão recorrido “Depositante
identificado não é suficiente para afirmar que o valor depositado não é rendimento
tributável ou que já sofreu tributação. Deveria ser comprovado a que se refere o
depósito, para que fosse confirmado que se trata de rendimento tributável ou não.
Uma vez não comprovado o motivo do depósito, presume-se como rendimento
tributável nos termos da lei." (Grifou-se.)
[...]
O segundo paradigma, seu turno, entende “por origem a procedência desses recursos,
sem se cogitar da natureza da operação que ensejou o creditamento na conta bancária do
contribuinte”, afirma que “o verbete "origem", constante do dispositivo legal”, significa
“procedência, fonte, de local de onde veio”, e assevera que “quando se conhece a
origem, a conta corrente de um parente, de uma pessoa física qualquer, de uma
empresa da qual o contribuinte é sócio ou não, etc., (...) não há falar em presunção
de omissão de rendimentos, mas de identificação da natureza da operação que
ensejou a transferência do recurso e se, for o caso, da eventual incidência
tributária”. (Grifou-se.)
Com efeito, a análise a diante desenvolvida não abordará as especificidades dos
documentos apresentados, suas características ou mesmo se seriam hábeis a comprovar a origem
dos recursos nas contas do contribuinte, já que implicaria revolver o conjunto probatório dos
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

autos; mas sim, a extensão dada à expressão “origem não comprovada”, que, segundo o acordão
paradigmático no 104-20448, seria no sentido de que uma vez identificado o depositante, não
haveria que se falar em presunção de omissão de rendimentos, mas de identificação da natureza
da operação que ensejara a transferência do recurso e, se fosse o caso, da eventual incidência
tributária.
Nessa perspectiva, como já dito, a análise aqui empreendida dirá respeito, apenas,
aos argumentos do recurso voltados à alegação de que a origem dos depósitos estaria
comprovada pela identificação do depositante no histórico do lançamento bancário.
Isso porque, além dos depósitos já expurgados pela DRJ, ainda haveria outros, os
abaixo relacionados, com a devida identificação dos depositantes.

E, nos termos das razões recursais:
Portanto, resta inequívoco que a origem dos créditos acima relacionados está também
mais que comprovada e identificada, tal qual descrita nos históricos reproduzidos, fato
que impõe a exclusão dos referidos valores da base de cálculo da exigência, tal como foi
determinado na decisão recorrida em relação as transferências entre contas e dos
resgates de investimentos.
Postas as balizas, passo ao enfretamento do tema.
Tenho entendimento firme sobre o assunto, que se alinha ao do acórdão fustigado.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada1.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à
comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo
Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.

1 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos.
Nesse rumo, encaminho por negar provimento ao recurso.
Recurso da Fazenda Nacional. Possibilidade de agravamento da multa de ofício, por falta
de atendimento à intimação, nos casos de autuação com base no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Do mérito.
O voto vencido procurou delimitar as infrações em decorrência das quais se
aplicou o agravamento da multa. Veja-se:
Diante do não atendimento das intimações e não apresentação dos extratos bancários
solicitados, sendo necessário e emissão das requisições de movimentação financeira, a
multa foi agravada em 50%, nos termos da Lei 9.430/96, art. 44, inciso I e § 2o.
De sua vez, o relatório fiscal, no tópico dedicado ao referido agravamento,
limitou-se a trazer sua fundamentação legal. Confira-se:
O contribuinte não atendeu, no prazo marcado, intimação para prestar esclarecimentos.
(Lei n- 9.430, de 1996, art. 44, § 25 , e Lei n9 9.532, de 1997, art. 70, I com a redação
dada pelo artigo 14 da Medida Provisória 351 de 22/01/2007 convertida na Lei 11.488
de 15 de junho de 2007).
O voto vencedor da decisão recorrida assentou o entendimento de que a
majoração da multa aplica-se ao caso em que o contribuinte deixa, quando intimado, de prestar
esclarecimentos e não quando deixa de entregar documentos, sobretudo neste caso, onde a não
apresentação desses documentos já dá azo ao lançamento do imposto em função da presunção de
omissão de rendimentos. Confira-se:
Pois bem. O agravamento da penalidade em 50%, previsto no inciso I do § 2o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado apenas nos casos em que o contribuinte
deixa de atender à intimação do Fisco para prestar esclarecimentos, não se aplicando ao
caso em que o contribuinte apenas deixar de entregar documentos acerca dos quais foi
intimado a apresentar e que, inclusive, representam o cerne da acusação fiscal acerca da
omissão de rendimentos.
A consequência da falta de apresentação mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos utilizados nos depósitos efetuados nas contas correntes do
contribuinte autuado é o próprio lançamento da infração acerca da omissão de
rendimentos, com a consequente imposição da multa de ofício, conforme o caso, não
podendo ensejar a majoração da multa de ofício em 50%, nos termos do inciso I, do §
2°, do art. 44, da Lei n° 9.430/1996.
No caso dos autos, a falta de apresentação dos referidos documentos já resultou no
lançamento da omissão de rendimentos, não podendo motivar, também, o agravamento
da multa, o que impõe o seu restabelecimento ao percentual de 75%.
Vejo, desse contexto, que foram ao menos duas as infrações: a não apresentação
dos extratos (inclusive emitiram-se RMF) e a não apresentação dos documentos/esclarecimento
que comprovassem as origens dos recursos registrados naqueles extratos.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

Quanto à não apresentação dos extratos (documentos), o colegiado assentou, a seu
ver, que a sua não apresentação não caracterizaria a hipótese legal. Confira-se novamente, com
meus destaques:
O agravamento da penalidade em 50%, previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, deve ser aplicado apenas nos casos em que o contribuinte deixa de
atender à intimação do Fisco para prestar esclarecimentos, não se aplicando ao
caso em que o contribuinte apenas deixar de entregar documentos acerca dos quais
foi intimado a apresentar e que, inclusive, representam o cerne da acusação fiscal
acerca da omissão de rendimentos.
De seu lado, a recorrente sustenta que o agravamento da multa não é ato
discricionário do agente administrativo, mas sim imperativo, não cabendo a ele qualquer juízo de
legalidade ou proporcionalidade.
E mais, em seu recurso, transcreveu excerto do voto condutor do acórdão
paradigma de no 102.48-549, que se afigura tratar exatamente do caso dos autos. Anote-se:
Acerca da afirmação do Recorrente de que a multa de 112,50% ofenderia os princípios
da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, ambos previstos na
Constituição Federal, entendo de forma contrária. Conforme constatado pelo agente
fiscal, o Recorrente não atendeu às solicitações de comprovação da origem dos
valores creditados em sua conta bancária, por documentação hábil e idônea. Em
suas razões, o Recorrente se limita ao argumento de que se "recusou a apresentar
extratos bancários, sob a convicção jurídica de que a Constituição Federal impede
a quebra pela autoridade administrativa (...)".
[...]
Conforme prescrito acima, não há nenhum embasamento legal que suporte a decisão do
Recorrente de não responder à intimação já mencionada. Portanto, ocorrendo o não
atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, aplicar-se-á a multa de oficio de 112,50%. Destarte, mantenho a multa
aplicada pelo agente fiscal.
Pois bem.
No caso em tela, duas foram as condutas (omissivas) identificadas.
1 – O não atendimento à intimação e à re-intimação no tocante aos extratos
bancários, nos seguintes termos:
3 - Extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes
junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período acima
especificado.
4 - Relação do(s) nome(s) dos bancos, n° de agência e n° de conta corrente, de todas as
instituições financeiras que mantém ou manteve conta, no(s) período(s) acima
especificado(s).
2 - o não atendimento à intimação para comprovação da origem dos recursos
registrados nos extratos, nos termos a seguir:
...INTIMAMOS o contribuinte acima identificado à comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos créditos
efetuados nos bancos abaixo especificados:
O assunto é conhecido por esta Turma.
Entendo que ambas as condutas estão abarcadas pelo enunciado de Súmula CARF
no 133, que assim estabelece:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.728524/2012-30

Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Nesse rumo, tenho que o assunto não comporta maiores discussões, forte no artigo
72 do RICARF.
Com efeito, encaminho por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso do sujeito passivo para
NEGAR-LHE provimento; CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para, igualmente,
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital